Tribunal: TJDFT
Processo: 0713084-10.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. ERRO DE FATO. IMÓVEL. PENHORA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. EQUÍVOCO. AUSENTE. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. PRECLUSÃO. INOCORRENTE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. CORRETA. VÍCIOS. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Verificado que a parte embargante apontou os vícios que entende presentes no acórdão, resta necessário o conhecimento dos embargos de declaração, uma vez que a existência, ou não, de omissão, contradição ou obscuridade é matéria que desafia a análise de mérito. Preliminar rejeitada.

2. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.

3. O vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante de desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva que prejudiquem mínima e logicamente as conclusões do voto, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

4. O acórdão não incorreu em qualquer dos vícios alegados pela embargante, pois concluiu, de forma elucidada e concatenada, que não houve equívoco no laudo de avaliação do imóvel penhora no tocante à alegada inclusão, no objeto da avaliação, de bem possuído pela Embargante, e que o ilustre perito nomeado pelo Juízo acabou por incorrer no mesmo erro da Embargante, ao supor que o simples fato de ter constato no laudo de avaliação do imóvel penhorado fotos de edificações do terreno da Embargante seria indicativo de que a avaliação promovida pelo Oficial de Justiça teria incluído as glebas em que erigidas tais construções.

5. Nos termos que do artigo 1.009, § 1o do CPC, as questões que não comportam agravo de instrumento não são acobertadas pela preclusão, podendo ser discutidas e analisadas em sede de apelação. Já o artigo 1.015 do CPC traz a previsão do rol exaustivo das decisões interlocutórias que podem ser objeto de ataque por meio de agravo de instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão de homologação do laudo pericial.

5.1. Nos termos da sistemática processual, bem como do princípio da ampla devolutividade dos recursos, a homologação do laudo pericial não impede a posterior análise por meio da apelação, com a eventual rejeição, pois, nos termos do artigo 479 do CPC, o julgador não está adstrito às conclusões obtidas no trabalho pericial, bastando indicar a fundamentação dos motivos que o levaram a deixar de considerar o resultado do laudo.

6. Em atenção ao fim precípuo dos Embargos de Terceiros, que visam ao cancelamento do ato constritivo, e do pedido da embargante, ao se concluir que não houve equívoco no laudo de avaliação, a conclusão lógica é a rejeição do pedido manejado na ação, não havendo contradição no resultado do julgamento.

7. Ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos embargos de declaração, mesmo que para fins de prequestionamento.

8. Preliminar de ausência de pressupostos de admissibilidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.